Tribunal: TJDFT
Processo: 0714418-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0714418-32.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: A. F. S. I. e outros PACIENTE: T. I. B. AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por A. F. S. I. e outros, advogada constituída, com OAB/SP no 445.976, em favor T. I. B., investigado pela suposta prática do delito descrito no artigo 2o, da Lei no 12.850/2013, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Guará/DF que decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública (fls. 23/30). Alegam os impetrantes que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, pois o paciente não praticou nenhum crime, “tanto que nos autos do Inquérito Policial só consta uma conversa telefônica entre o Paciente e outro investigado cogitando o planejamento de um crime de furto que nunca saiu do papel. O outro investigado, Excelência, é colega do Paciente e tentou convencê-lo a participar com ele de um crime de furto, mas sem informá-lo sobre qualquer ligação com organização criminosa”. Acrescentam que “a suposta organização criminosa atuaria desde 2016 e o nome do Paciente só surgiu na investigação em fevereiro deste ano por ocasião da tentativa de planejamento de um furto que não ocorreu (fato isolado em sua vida), não tendo o nome do Paciente sido mencionado em nenhum dos 18 apartamentos furtados ou das 80 vítimas, ao contrário do que ocorreu com os demais envolvidos que tiveram suas participações individualizadas”. Pontuam que o Ministério Público sequer ofereceu denúncia em desfavor do paciente e que nada de ilícito foi encontrado em sua residência durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão. Narram que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentação concreta e idônea, que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e proposta de emprego e que em breve o paciente será transferido para o Distrito Federal, onde ficará longe de sua família. Por fim, alegam que a Defensoria Pública ainda não foi informada sobre a prisão do paciente. Requerem, com isso, liminarmente, a soltura do paciente, nem que seja mediante a fixação de medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. No que concerne ao alegado excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, importa registrar que não há nos autos elementos suficientes para se aferir se o prazo legalmente previsto tenha sido extrapolado, em especial porque não se tem a informação sobre a data de cumprimento do mandado de prisão do paciente, tampouco sobre a data de conclusão do inquérito policial. De igual modo, consoante entendimento jurisprudencial dominante, nota-se que o prazo estabelecido para o oferecimento da denúncia é impróprio e somente configura constrangimento ilegal quando ultrapassa em muito o prazo previsto na legislação. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante Relatório Policial (fls. 34/38). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta dos autos, o paciente integrava organização criminosa voltada a roubar/furtar residências de chineses, tendo em vista serem pessoas que costumam guardar elevadas quantias de dinheiro e raramente registram ocorrências policiais (fls. 16/38). Neste contexto, o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Guará/DF, com acerto, decretou a prisão preventiva do paciente, sob o fundamento de que (fls. 23/30): “Compulsando os autos, observo que a materialidade dos delitos se encontra devidamente demonstrada, conforme alhures anotado. Ademais, os elementos de informação até então carreados aos autos indicam que os Representados estão associados de forma estável, permanente e organizada, a fim de praticar crimes, dividindo tarefas. Foi juntado ao presente processo sigiloso diversos trechos de monitoramento eletrônico, contendo intensa conversação entre os investigados no planejamento da prática delitiva e divisão dos proveitos do crime (...) Urge frisar que a autoridade policial logrou elaborar a análise de vínculo entre os Representados, elencando cada integrante da organização criminosa e sua função no grupo criminoso (...) T. I. S. foi apontado, no relatório de investigação, como pessoa que estaria preparando ações criminosas em conversas com W. (vide a participação detalhada desse investigado nos fatos no relatório investigativo, às fls. 351/355) (...) Os crimes sob investigação (organização criminosa, roubo circunstanciado, furto qualificado) possuem pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Assim sendo, tenho que, para a decretação da prisão preventiva, estão demonstrados os seus requisitos legais, sobretudo ‘fumus comissi delicti’ e o ‘periculum libertatis’, considerando-se, em especial, as peculiaridades do caso. Ressalte-se que a gravidade concreta dos diversos roubos investigados encontra-se evidenciada, dada a articulação de seus agentes, vítimas-alvos bem determinadas, atuação em território nacional, emprego de armamento e complexa rede de planejamento criminoso. Soma-se a isso o fato de a maior parte dos Representados possuírem registros criminais contra si, havendo, neste caso, possibilidade concreta de reiteração delitiva. Por tais razões, a segregação cautelar dos Representados se justifica para o resguardo da ordem pública. Condutas tão audazes exigem do Poder Judiciário uma resposta firme, pois patente o descrédito dos Representados para com as instituições de segurança pública e mesmo para com o Poder Judiciário, não se mostrando, ao que parece, interessados em se portar de acordo com a lei. Enfatizo que, neste momento, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares arroladas no artigo 319 do CPP não se revela adequada e suficiente para acautelar a ordem pública”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir tão somente a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social”. (Acórdão n.991240, 20170020002457HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2017, Publicado no DJE: 06/02/2017. Pág.: 684/692). Convém ressaltar que a alegação dos impetrantes no sentido de que o paciente não cometeu qualquer delito, depende de dilação probatória, incabível em sede de Habeas Corpus. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). O fato de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa e proposta de emprego, por si só, não elide a necessidade de custódia cautelar, quando presentes os seus pressupostos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Importa ressaltar que, consoante já decidiu este Tribunal de Justiça: “Não se pode falar em ofensa aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que o recambiamento não visa isolar o paciente ou impedi-lo de ter acesso a familiares, mas sim facilitar e agilizar a prática de atos processuais necessários à conclusão da instrução criminal em prazo razoável e adequado, sem delongas desnecessárias, em atenção aos princípios do devido processo legal e razoável duração do processo” (Acórdão 1228221, 07278384120198070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Por fim, no que tange a alegação de que o disposto no artigo 306, §1o, do Código de Processo Penal restou descumprido, tem-se que o pedido recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 3 de junho de 2020 16:10:20. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora